Tribunal: CARF
Processo: 10840.723533/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O procedimento de lançamento é inquisitório, sendo que o contraditório se inicia com a apresentação tempestivamente da impugnação em face do mesmo. Os casos de nulidades do lançamento se encontram devidamente elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art. 173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (SÚMULA CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I, do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua aplicação é único desde a edição da lei.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723533/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.051 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2020
Recorrente
REVISI CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA S/S LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2017
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O procedimento de lançamento é inquisitório, sendo que o contraditório se
inicia com a apresentação tempestivamente da impugnação em face do mesmo.
Os casos de nulidades do lançamento se encontram devidamente elencadas no
artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
A multa por atraso na entrega da GFIP é exigida por lançamento de ofício. A
contagem do prazo decadencial para o seu lançamento segue a regra do art.
173, I, do CTN e tem início no primeiro dia do exercício seguinte ao da data
prevista para a entrega da GFIP (SÚMULA CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MOROSIDADE DO
ÓRGÃO PARA EFETUAR O LANÇAMENTO. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO DE INTERPRETAÇÃO. INEXISTÊNCIA
Incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o
lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP. O prazo para que o Fisco
proceda ao lançamento é de 5 anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte ao da data prevista para a entrega da GFIP (inteligência do art. 173, I,
do CTN). É valido o lançamento efetuado com observância desse prazo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723533/2015-10
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

A multa por atraso na entrega da GFIP passou a existir no ordenamento
jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O dispositivo não sofreu alteração, de forma que o critério para sua
aplicação é único desde a edição da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima
(Presidente),
Sara
Maria
de
Almeida
Carneiro
Silva
e
Wilderson
Botto.
Relatório
Trata-se de exigência de multas por atraso na entrega por parte da recorrente das
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) relativas ao ano-
calendário de 2010, aplicação de penalidade que restou confirmada pela autoridade de piso.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação por considerar que as razões apresentadas não se aplicam ao
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs, por meio de
representante legal, tempestivamente o presente recurso voluntário no qual alega como matéria
de defesa, após historiar os fatos:
1. .Como matérias preliminares argui ter havido: a) decadência de parte do
débito; b) violação do artigo 146 do CTN, tendo em vista a modificação do
critério jurídico do lançamento; c) ocorrência de denúncia espontânea; d)
necessidade prévia da intimação.
2. Alega como preliminar, ainda, a nulidade do auto de infração – por ofensa a
ampla defesa e contraditório.
3. Nada alega como matéria de mérito.
4. É o que importa relatar.
Sem contrarrazões por parte da procuradoria.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
Não há reparos a fazer na decisão de piso, tanto em relação às questões
preliminares, quanto às de mérito, às quais acrescento as ponderações que seguem.
Da Preliminar nulidade alegando cerceamento do direito de defesa.
O recorrente protestou que teria havido, ao seu entender, ocorrência de
cerceamento do direito de defesa durante o curso do procedimento de fiscalização, acarretando
em nulidade do procedimento por ter, segundo afirma, “não foi possível ter acesso ao auto de
infração por meio do portal E-Cac, sendo que também, não obstante haver diligenciado ir
pessoalmente à Receita Federal, não teria conseguido obter o inteiro teor do mesmo.”
Porém, cumpre esclarecer que os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm
natureza inquisitória, portanto, não se sujeitam ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Somente depois de lavrado o auto de infração ou notificação e instalado o litígio administrativo é
que se pode falar em obediência aos ditames do principio do contraditório e da ampla defesa.
Após ter sido instaurado o litígio, como no presente caso, o recorrente dispôs de
todos os meios existentes em nosso ordenamento jurídico para se defender apresentando as suas
razões de defesa tanto na peça impugnatória quanto agora em fase recursal.
Nesse sentido tem decidido o CARF:
NORMAS PROCESSUAIS- NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO-
A fase de investigação e formalização da exigência, que antecede ã fase litigiosa do
procedimento, é de natureza inquisitorial, não prosperando a arguição de nulidade do
auto de infração por não observância do principio do contraditório. Assim também a
mesma arguição, quando fundada na alegação de falta de motivação do ato
administrativo, que, de fato, não ocorreu. (Acórdão 101-93425).
Por outro lado, a nulidade do auto de infração poderá ser declarada no caso de não
constar, ou constar de modo errôneo no mesmo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito a defesa. No entanto, no caso em tela observa-se
que o auto de infração contém os elementos necessários e suficientes para o atendimento do art.
10 do Decreto 70.235/72, não ensejando declaração de nulidade.
Mesmo, apenas para argumentar, que o recorrente tivesse alegado expressamente
cerceamento de defesa em decorrência de suposta simples referência genérica aos artigos da
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

legislação processual vigente, uma vez que ele se defendeu adequadamente, como já dito,
descaberia a preliminar de nulidade, como se verifica por meio de ampla jurisprudência
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA -
Inexiste nulidade no auto que contém a descrição dos fatos e seu enquadramento legal,
permitindo amplo conhecimento da alegada infração. ( Ac. 1° CC - 108-05.383) PAF-
NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO - Não há que se alegar cerceamento de defesa
por inadequado enquadramento legal no Auto de Infração, quando este está
mencionado de forma satisfatória, ensejando minuciosa defesa do sujeito passivo. ( Ac.
1° CC - 104- 17073) PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - NULIDADE -
Contendo o auto de infração completa descrição dos fatos e enquadramento legal,
mesmo que sucintos, atendendo integralmente ao que determina o art.10 do Decreto n°
70.235/72, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, especialmente
quando a infração detectada foi simples falta de recolhimento de tributo. ( Ac. 2° CC -
202-11700)
Cumpre esclarecer que as hipóteses que se encontram expressas e que dão causa a
nulidade no processo administrativo fiscal estão elencadas pelo Decreto n° 70.235/1972, em seus
arts. 59 e 60, "in verbis":
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influirem
na solução do litígio."
Não se vislumbra no caso em exame a ocorrência de qualquer das hipóteses retro-
transcritas, visto que o lançamento foi levado a efeito por autoridade competente, tendo sido
concedido ao contribuinte amplo direito à. defesa e ao contraditório até o presente momento,
sempre enfatizando, mediante a oportunidade de apresentar a impugnação e o presente recurso
voluntário com provas capazes de refutar os pressupostos em que se baseou o lançamento de
oficio.
Não há dúvidas de que o principio do contraditório e da ampla defesa deve ser
amplamente observado somente após o inicio do litígio administrativo. Isso decorre de nosso
Estado de Direito, além de haver dispositivo constitucional expresso com tal conteúdo.
A simples alegação da não obtenção de cópia do auto de infração não pode
prosperar tendo em vista que teve ciência tempestiva do mesmo e com tempo suficiente para
poder vir apresentar a sua contrariedade com relação ao mesmo juntamente à autoridade de
primeira instância.
Destarte, rejeito a presente preliminar de nulidade por cerceamento do direito de
defesa.
Nulidade da autuação por ausência de intimação prévia ao lançamento
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento, conforme
determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o lançamento foi efetuado com
base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de forma que quando do lançamento o Fisco
já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao lançamento da infração oriunda da
entrega intempestiva da declaração, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa por atraso
será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas hipóteses: deixar de
apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente caso, foi aplicada
corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de ...
entrega após o prazo”.
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou ainda aos autos
jurisprudência dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito
vinculante em relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes
envolvidas e nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN
CTN c/c art. 506 da Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Destarte, rejeito a presente preliminar.
Nulidade por ter havido ocorrido o prazo decadencial para lançamento
O recorrente alega a decadência do direito de lançar as multas, invocando a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.
No direito tributário o prazo decadencial para que autoridade fiscal proceda ao
lançamento do crédito tributário está disciplinado tanto no art. 150, § 4o, quanto no art. 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional (CTN), sendo que o art. 150 trata de hipótese de contagem de
prazo decadencial quando há antecipação do pagamento do tributo, o que não é o caso.
Trata-se aqui de penalidade pelo descumprimento tempestivo de obrigação
acessória, exigida por lançamento de ofício cujo prazo para constituição encontra-se no art. 173,
inciso I, do CTN, matéria sobre a qual este Conselho já tem posição firmada por meio de Súmula
no seguinte sentido:
Súmula CARF No 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

Considerando a disciplina do inciso I do art. 173 do CTN, tomando-se como
exemplo a competência mais antiga que se discute no presente processo, qual seja 01/2010, a
contagem do prazo em que o Fisco teria o direito de efetuar o lançamento da multa (já que a
entrega se deu em atraso) iniciou-se em 01/01/2011 (primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado), encerrando-se em 31/12/2015 (5 anos).
Considerando que a ciência do lançamento ocorreu antes dessa data, não há que se falar em
decadência.
Destarte, rejeito a presente preliminar.
Da alteração no critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico de interpretação
adotado pela autoridade administrativa quando do lançamento, invocando o artigo 146 do CTN,
não podendo, ao seu entender, ser permitido a aplicação da norma tributária com vistas à
constituição de crédito tributário relativamente a tributo e multa, ambos de forma retroativa.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Em se observando o prazo decadencial para a efetuação do lançamento, nenhum
óbice existe em nosso ordenamento jurídico que impeça a constituição de crédito tributário
retroativamente.
Isso posto, rejeito a preliminar.
Mérito
Rechaça-se, como matéria de mérito, os mesmos tópicos que foram analisados em
sede de preliminar, a despeito de não haver sido nada alegado pelo recorrente.
Da denúncia espontânea da infração
O recorrente torna a alegar no mérito ter ocorrido o fenômeno da denúncia
espontânea por entender que, no seu presente caso, teria força suficiente para vir a excluir a
aplicação da penalidade que lhe fora infligida, já que teria entregue as declarações em atraso, mas
o fez espontaneamente.
Não há que se falar aqui em denúncia espontânea da infração, instituto previsto no
art. 138 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), uma vez que quando da
apresentação em atraso das GFIP já houve a consumação da infração, constituindo-se em um fato
não passível de correção pela denúncia espontânea.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

Esse entendimento está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no sentido de que o 138 do CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal,
que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal. Cita-se como
exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ENTREGA
COM
ATRASO
DE
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
MULTA.
PRECEDENTES.
1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente formal do
contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com a
existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do CTN.
Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 18/06/2001, DJ
20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho, que já
editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Da falta de intimação prévia ao lançamento
Alega novamente o recorrente, como matéria de mérito, que não foi intimado
previamente ao lançamento, conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, o lançamento foi efetuado com base nas declarações apresentadas pelo recorrente, de
forma que quando do lançamento o Fisco já dispunha dos elementos suficientes para proceder ao
lançamento da infração oriunda da entrega intempestiva da declaração, o que dispensaria a
necessidade da intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a todos os
que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O contribuinte
que deixar de apresentar a declaração no prazo... será intimado a apresentá-la”. Se o
contribuinte já apresentou a declaração, não cabe intimá-lo a cumprir algo que já o teria feito.
À luz da dicção constante do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, a multa por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em duas
hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o prazo previsto. No presente
caso, foi aplicada corretamente a multa de “...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

Nesse aspecto, o recorrente invoca a aplicação da Súmula 410 do STJ, segundo a
qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.. Entretanto, além de não ter
efeito vinculante, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento
implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Nesse sentido, cabe aqui a aplicação da
Súmula CARF no 2, esta sim de observância obrigatória por todos os membros desse Colegiado,
segundo a qual “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
A fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos jurisprudência
dos tribunais. Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplicam entre as partes envolvidas e
nos limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da
Lei o 13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Da alteração no critério jurídico de interpretação
O recorrente alega que houve mudança do critério jurídico de interpretação
adotado pela autoridade administrativa quando do lançamento, invocando o artigo 146 do CTN.
Não assiste razão ao recorrente. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei no 8.212, de 1991,
inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009. O dispositivo permanece inalterado até o presente momento, de forma
que o critério para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este único critério,
pois foi efetuado com base nos exatos termos ali previstos.
Não cabe aqui qualquer juízo quanto à demora na aplicação da penalidade, sendo
incabível a alegação de morosidade do órgão competente para efetuar o lançamento da multa por
atraso na entrega da GFIP, desde que o lançamento tenha sido efetuado respeitando o prazo
decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, o que aconteceu. Se sua efetivação não se deu
antes, não se pode atribuir o fato a mudança de entendimento, mas à possibilidade de
gerenciamento e controle administrativos a partir dos recursos humanos e materiais disponíveis.
Do inadimplemento da obrigação acessória – falta de entrega da GFIP
O cerne da questão remanescente é o de saber se o recorrente cumpriu o prazo
estipulado pela legislação aplicável para fins da apresentação tempestiva da GFIP relativa ao
ano-calendário do ano de 2010, restando incontroverso, até em face da sua confissão, que não
cumpriu tempestivamente com referida obrigação acessória.
Ante o exposto, não há como prover o presente recurso voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para rejeitar as
preliminares que foram suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-002.051 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.723533/2015-10

Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital